Tribunal: STF
Processo: ARE 1154478
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REAJUSTE – TETO – EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 e Nº 41/2003 – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – ACÓRDÃO PUBLICADO. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da respectiva vigência. Precedente: recurso extraordinário nº 564.354/SE, Pleno, relatora ministra Cármen Lúcia, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2011 .



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.